Tribunal: TJDFT
Processo: 0720606-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720606-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIMUSCAR VEICULOS LTDA, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A, PRIMUSCAR VEICULOS LTDA D E S P A C H O Retornem os autos ao d. juízo de origem para que seja certificado se a PRIMUSCAR VEÍCULOS LTDA apresentou contrarrazões ao apelo interposto pela MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A (ID 65525318). Com o retorno nos autos a esta instância recursal, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a recorrente PRIMUSCAR VEÍCULOS LTDA para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação de inovação recursal, suscitada nas contrarrazões de ID 65525322. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora